Tribunal: TJMT
Processo: 1032031-04.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032031-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTNIEL PREHL RODRIGUES - CPF: 046.349.511-00 (RECORRENTE), DIEGO FILIPE DOS SANTOS - CPF: 064.448.569-81 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1032031-04.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): OTNIEL PREHL RODRIGUES

Recorrido (s): OTIMIZA CONSORCIOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – VÍTIMA DE PROPAGANDA ENGANOSA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PROVA DE PAGAMENTO DA ENTRADA – DEVOLUÇÃO QUE SE DEVE CONCEDER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo nos autos prova do pagamento do valor de entrada do negócio jurídico, desfeito, por ter sido o reclamante vítima de propaganda enganosa, deve o valor de entrada ser devolvido, para que haja a reparação integral do dano.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por OTNIEL PREHL RODRIGUES contra a sentença que não determinou a devolução dos valores pagos de entrada no negócio jurídico de consórcio, considerado na sentença ter sido o autor vítima de propaganda enganosa.

Sem peça de contrarrazões, sendo o recorrido revel.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Após a detida análise dos autos a reclamada é revel, sendo presumido de forma relativa a responsabilidade da mesma, ainda quando envolvido direito disponível.

O magistrado de primeiro grau já considerou que o reclamante teria sido vítima de propaganda enganosa, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00, porém, não entendeu de acolher o pleito de danos materiais, pelo fato de não se comprovar o pagamento do valor de entrada de R$ 4.300,00.

O recurso vem para a análise apenas de tal ponto, sendo que, pela análise processual, existe no ID 169262685 a prova contratual onde no próprio contrato já se anota o recebimento de tais valores, senão vejamos:

Sendo o reclamado revel, de onde tem o contrato que diz textualmente tais valores terem sido pagos, não contraponto a tal assertiva o reclamado, não tem como não colher o recurso e determinar a devolução de tais valores em favor do consumidor, para que haja a reparação integral dos seus prejuízos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) em favor do reclamante, com a atualização pelo INPC a partir da data do pagamento (27/10/2021) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, sendo tal ponto acrescido à sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023